Tribunal: STF
Processo: ARE 1535690
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REDAÇÃO TRAZIDA PELO PACOTE ANTICRIME. REINCIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.



     1. A Lei n.º 13.964/2019 não promoveu nenhum recrudescimento em relação à situação do reeducando, visto que o Pacote Anticrime apenas aglutinou, em um mesmo diploma legal, o já disposto na Lei n.º 8.072/90. Não houve, portanto, no Pacote Anticrime, nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada. 



    2. Assim, o condenado pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas incorreu em delito equiparado a hediondo, como no caso em tela, sendo imperativa a incidência da fração para progressão de regime definida para os crimes hediondos, prevista no art. 112, inciso V, da LEP, tendo em vista a sua primariedade. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. - (e-doc. 43, p. 4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º XXXIX e XL, da Constituição Federal (e-doc. 83, p. 3).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência deste Tribunal (e-doc. 92).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) Antes da promulgação do Pacote Anticrime, a situação do agravado era regulada pelo art. 2º, §2º, da Lei n.º 8.072/90, o qual preceituava que a progressão de regime dos condenados por crimes hediondos e equiparados ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena imposta, se primários, fração esta que equivale a 40% da pena imposta, e 3/5 ou o equivalente a 60%, se reincidente, as quais são exigidas atualmente pelo art. 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal. 



    Contudo, a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu nenhum recrudescimento em relação à situação do reeducando, visto que o Pacote Anticrime apenas aglutinou, em um mesmo diploma legal, o já disposto na Lei n.º 8.072/90.



     Não houve, portanto, no Pacote Anticrime, nenhuma alteração quanto ao delito de tráfico de entorpecentes no sentido de alterar a sua condição de crime equiparado a hediondo. 



    Ademais, importante referir, o próprio Pacote Anticrime legislou a exceção que é o tráfico privilegiado, constante no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Veja-se que a alteração promovida pelo referido diploma legal alterou o teor do art. 112 da Lei de Execução Penal, de modo a acrescentar o §5º, o qual dispõe:



     § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006.



     Assim, tem-se que o legislador claramente manteve a condição de crime equiparado a hediondo ao delito de tráfico de entorpecentes, excetuando-se apenas o tráfico na condição privilegiada. 



    Logo, o condenado pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas incorreu em delito equiparado a hediondo, como no caso em tela, sendo imperativa a incidência da fração para progressão de regime definida para os crimes hediondos, prevista no art. 112, inciso V ou VII, da LEP: 



    (...)



    Portanto, incorreta a decisão do juízo a quo ao afastar a hediondez do delito previsto na Lei de Drogas e não aplicar o disposto no art. 112, inciso V, da LEP - visto se trata de indivíduo primário.



     Por fim, necessário referir que sequer é o caso de aplicação da Lei de Execução Penal com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, tendo em vista o trânsito em julgado da ação penal de conhecimento antes da vigência da nova lei. 



    Assim, somente em caso de eventual benefício a ser absorvido pelo apenado diante da promulgação da nova lei é que se poderia exigir a sua aplicação, o que não se verifica no caso em tela. 



    Desse modo, deve ser mantida a fração de 2/5 (dois quintos) para a concessão da progressão de regime ao recuperando, o que, salienta-se, não foi adimplido pelo recorrido. - (e-doc. 43, p. 2/3)



    6. Antes do mais, e como se percebe claramente a partir do excerto destacado, para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, expediente sabidamente vedado neste campo recursal. Ademais, tal como assentou a decisão agravada, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 219.121-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2022, p. 17/10/2022).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator